Tribunal: TJPA
Processo: 0005285-19.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005285-19.2019.8.14.0009

APELANTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. art. 33, caput, da lei Nº 11.343/06. nulidade da busca pessoal. inexistência. flagrante em crime permanente. materialidade e autoria demonstradas. pedido de absolvição e desclassificação para posse de drogas. improcedência. atenuante da confissão espontânea. inaplicabilidade. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alfredo Junior Cunha da Silva contra sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O réu foi preso em flagrante na posse de 33 petecas de "óxi", enquanto outros 10 invólucros foram encontrados com o coacusado, Chacrim Alves Miranda.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal e domiciliar, por suposta ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, uma vez que ocorreu com base em denúncia anônima e fundada suspeita, além de envolver flagrante em crime permanente, conforme previsto no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A busca pessoal e domiciliar foi, portanto, válida, inexistindo nulidade.

4. A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram tratar-se de substância entorpecente do tipo "óxi". A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

5. Não procede o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), uma vez que a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão evidenciam o intuito de mercancia.

6. A confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o apelante apenas admitiu a posse da droga para consumo próprio, o que, segundo a Súmula 630 do STJ, é insuficiente para configurar a atenuante. Ainda que reconhecida, a aplicação da atenuante não reduziria a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima, fundada suspeita e flagrante de crime permanente é válida, não configurando nulidade. 2. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bastando o dolo genérico. 3. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão de posse para uso pessoal (Súmula 630/STJ). 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de atenuante é vedada (Súmula 231/STJ).

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; STJ, Súmulas 231 e 630.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Plenário, Tema 280; STJ, AgRg no HC 893.543/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp 1925428/SP, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alfredo Junior Cunha da Silva,
por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e o pagamento de
583

(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, em regime
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme descrito na denúncia, no dia 7 de julho de 2019, por volta das 13h00min, na Rua do Cajual, nº 05, Vila Sinhá, no Município de Bragança,
Alfredo Junior Cunha da Silva
e Chacrim Alves Miranda foram presos em flagrante na posse de 43 (quarenta e três) petecas de substância entorpecente conhecida como “óxi”, as quais estavam prontas para comercialização.

Segundo apurado, Alfredo Junior foi abordado pelos policiais, que encontraram 33 petecas de “óxi” escondidas em sua roupa íntima. Dando continuidade à diligência, os agentes localizaram Chacrim Alves Miranda, que foi flagrado entregando um recipiente para sua esposa, no qual foram encontradas mais 10 petecas da mesma substância.

Consta, ainda, que, além das drogas, foram apreendidos valores em dinheiro, sendo R$ 30,00 com Alfredo Junior e R$ 284,00 com Chacrim Alves.

Convém esclarecer que, no que se refere ao sentenciado Chacrim Alves Miranda, ao compulsar os autos, constatou-se que, conforme consta da Certidão – ID 21344534, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço informado pelo réu, contudo, este não fora localizado no imóvel indicado, recebendo a informação de que Chacrim teria se mudado, razão pela qual deixou de ser intimado da sentença condenatória.

Em
razões recursais (ID 21344537)
, a defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal e domiciliar
, alegando ausência de fundadas suspeitas e autorização judicial para a ação policial.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
do apelante, sob a alegação de
insuficiência de provas
para condenação, ou,
subsidiariamente
, a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei nº

11.343/06
, que trata de posse de drogas para
consumo pessoal
. Ainda, em eventual manutenção da condenação, a defesa requer o reconhecimento da
confissão espontânea,
reduzindo-se as penas abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
(ID 21344539), requer o
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Tereza Abucater
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Alfredo Junior Cunha da Silva, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
(Textual) (ID 22032402)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.PRELIMINAR

1.1
Da Nulidade das Provas e Pedido Absolutório

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da
prova
obtida através de
busca pessoal,
argumentando que a abordagem policial se mostrou
ausente de fatores aptos a justificá-la,
o que, no entendimento defensivo, torna a prova ilícita.

Requer, assim, a absolvição do apelante por ausência de provas válidas de autoria e materialidade delitiva.

Ao enfrentar a preliminar de nulidade da busca pessoal arguida pela defesa, passo à análise dos fatos narrados e dos elementos de direito aplicáveis.

Sustenta o recorrente que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram realizadas sem a presença de fundadas suspeitas, violando, assim, a inviolabilidade pessoal garantida pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a abordagem policial ocorreu em conformidade com os ditames legais, atendendo ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso em tela, a
ação policial
foi
desencadeada após denúncia anônima
, indicando que indivíduos estariam comercializando drogas em uma residência localizada na Rua do Cajual, nº 05, Vila Sinhá. A denúncia descreveu o local e forneceu características dos suspeitos, o que motivou a ida da guarnição ao endereço indicado para averiguação.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o apelante Alfredo Junior Cunha da Silva na frente da residência apontada, em atitude que despertou suspeitas, pois aparentava extremo nervosismo ao avistar a guarnição. Em razão do comportamento notoriamente suspeito, somado as descrições físicas da denúncia, foi realizada a abordagem do réu, seguida de busca pessoal, momento em que foram localizadas, dentro de sua roupa íntima (cueca), 33 (trinta e três) petecas de substância entorpecente conhecida como "óxi", acondicionadas de forma típica para comercialização. Posteriormente, outro suspeito, identificado como Chacrim Alves Miranda, foi abordado no interior da residência, onde entregou um recipiente à sua esposa contendo mais 10 (dez) petecas de "óxi".

A abordagem policial, neste caso, é absolutamente legítima, pois está fundamentada em denúncia prévia, com descrição das condutas criminosas e do local, além de fundada suspeita gerada pelo comportamento do apelante ao avistar os agentes de segurança pública.

Ademais, tratando-se de crime permanente – o tráfico de drogas –, a simples manutenção da posse do entorpecente caracteriza o estado de flagrância, que legitima, por si só, tanto a abordagem quanto a busca pessoal e domiciliar, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Quanto à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

3. Neste caso, policiais faziam patrulhamento quando avistaram indivíduo cuja descrição era compatível com informações fornecidas por denunciante anônimo que noticiou a prática de comércio ilícito de entorpecentes. O agravante, ao perceber a presença da polícia, correu, adentrando em uma residência. Os policiais ordenaram que ele saísse e, em revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro em espécie. O acusado informou aos policiais a respeito da existência de mais drogas no imóvel e autorizou o ingresso no imóvel. Foram encontradas quantidades expressivas de maconha, cocaína e crack (e-STJ, fl. 327).

4. Portanto, a abordagem do agravante se encontra embasada em fundadas razões, uma vez que, além das informações dando conta da traficância, os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de ocultação quando a guarnição policial foi avistada.

5. Com relação ao pleito de readequação típica da conduta, a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não se verifica nesta hipótese.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável aos réus reconhecidamente primários, sem antecedentes criminais e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas. A função do benefício é conferir tratamento diferenciado aos pequenos traficantes, que não estão imersos na prática criminosa de maneira habitual ou reiterada.

7. Neste caso, o conjunto de circunstâncias demonstram que o agravante se dedica a atividades criminosas, de maneira que não faz jus ao benefício previsto no dispositivo mencionado.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”
destaquei.

Além disso, o comportamento adotado pelo apelante e as circunstâncias da apreensão reforçam a legalidade da conduta policial. A presença de drogas embaladas em pequenas porções, associada ao extremo nervosismo durante a abordagem, constitui elemento objetivo que legitima a atuação dos agentes públicos.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade da busca pessoal
, reconhecendo que esta se deu de maneira regular, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação de garantias individuais.

2.MÉRITO

2.1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

No que tange ao pedido de
absolvição
formulado pela defesa de Alfredo Junior Cunha da Silva, sob a alegação de
insuficiência de provas
, bem como ao pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas
para consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, entendo que
ambos devem ser rejeitados
.

O conjunto probatório coligido nos autos comprova, de maneira inequívoca, a materialidade e autoria delitivas, além de demonstrar a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Da Materialidade

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada pelo
Auto de Exibição e Apreensão
, bem como pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que atestaram que as 43 (quarenta e três) petecas de substância entorpecente conhecidas como "óxi" – apreendidas em poder do apelante e de Chacrim Alves Miranda – são compostas por cocaína, substância proibida pela legislação brasileira. Este fato técnico é corroborado pelas circunstâncias da apreensão e pelo próprio contexto do flagrante, conforme se depreende das declarações testemunhais.

Da Autoria

Quanto à autoria, não há dúvidas de que Alfredo Junior foi flagrado na posse de 33 (trinta e três) petecas de "óxi", acondicionadas de forma típica para comercialização, escondidas em sua roupa íntima. A apreensão ocorreu durante abordagem legítima e justificada, conforme já analisado. Outros 10 (dez) invólucros da mesma substância foram localizados no interior da residência indicada, entregues pela esposa de Chacrim Alves Miranda, o que reforça o vínculo entre os acusados.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são claros, coesos e corroboram a dinâmica dos fatos. Transcrevo os trechos mais relevantes:

Márcio Valério Quadros de Almeida (policial militar):

“Que estava na diligência que culminou com a prisão do acusado; que receberam denúncia de comercialização de entorpecentes na residência do denunciado CHACRIM ALVES; que a equipe da polícia se deslocou ao local para cumprir a diligência; que ao chegarem ao local fizeram a abordagem dos denunciados; que dois policiais da guarnição abordaram o acusado ALFREDO na frente da residência, quando ele e outro policial foram para parte de traz do imóvel e abordaram CHACRIM; que após avistar a aproximação dos policiais, CHACRIM entregou um tubo para sua ex-mulher; que no referido tubo havia entorpecentes; que a droga apreendida se tratava de oxi; que na área onde se deu a prisão é conhecida pela prática de tráfico; que quanto ao ALFREDO foi apreendido outro volume de oxi”.

Rômulo Rodrigues dos Santos (policial militar):

“Que receberam denúncias de venda de entorpecentes e se deslocaram até o local; que após chegarem ao local foi feita a abordagem dos dois denunciados, em que ambos se encontravam em locais distintos da residência; que abordou o acusado ALFREDO JUNIOR na frente da casa do réu CHACRIM e outros dois policiais foram para a parte de trás fazer a abordagem do segundo denunciado; que lembra que revistou ALFREDO e encontrou pedras de oxi com referido acusado, as quais estavam fracionadas e prontas para a venda; que outros policiais fizeram abordagem de CHACRIM”.

Adriano Fernandes de Aviz (policial militar):

“Que participou da prisão dos acusados; que receberam denúncia que no local estaria ocorrendo venda de entorpecentes; que o ALFREDO estava na frente com outras pessoas; que na parte de trás estava o acusado CHACRIM com outras pessoas; que dois policiais militares estavam na frente e outros na parte de trás; que CHACRIM tinha um recipiente e que tentou dar para sua ex-mulher; que visualizaram a ação e pediram para a ex-esposa entregar o recipiente; que no recipiente continha algumas pedras de oxi; que as drogas estavam prontas para comercialização; que foi encontrado dinheiro com CHACRIM; que o dinheiro estava em cédulas miúdas; que a denúncia era de que o CHACRIM estaria havendo venda de drogas; que deram a descrição física dos proprietários da casa onde havia venda de drogas; que encontraram com o ALFREDO, dentro das vestes íntimas, uma certa quantidade de drogas; que essa quantidade de drogas encontradas com ALFREDO era maior que a do CHACRIM; que não sabe se havia alguma ligação entre eles; que CHACRIM estava com os documentos do ALFREDO; que não sabe se algum deles era foragido do sistema penal; que tinham várias pessoas na casa do CHACRIM; que não sabe se estava tendo ou não uma festa na casa do CHACRIM; que não se recorda se foi encontrada balança ou saco plástico na residência; que não se recorda se havia cachimbos ou materiais utilizados para consumo da droga.”

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Também
não procede a afirmação de atipicidade de conduta ou de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, pois pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas. Omissis. (STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)”

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2.2 Da confissão e redução da pena aquém do mínimo legal

Pede, também, a
redução
pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Mais uma vez, sem razão à defesa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da
confissão espontânea e redução da pena-base a patamar inferior ao mínimo legal,
sob o argumento de que o apelante teria admitido, em interrogatório judicial, a posse do entorpecente.

Todavia, a análise dos autos revela que o recorrente
não confessou a traficância
,
limitando-se a admitir a posse da droga para uso pessoal.

Assim, ausente a confissão da traficância, resulta inviável o reconhecimento da respectiva atenuante, na esteira do entendimento consolidado na
Súmula 630/STJ
,
in verbis
:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Nesses termos, tenho que a
sentença
de primeiro grau
afastou

corretamente
a
aplicação da atenuante da confissão
espontânea. Vejamos os termos da sentença:

" A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 60352263), que comprova a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática de fato criminoso anterior, mas, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidade de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável ao Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2 a fase:

No caso dos autos, verifico que se encontra presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 60352263), que comprova a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática de fato criminoso anterior.

Em que pese o acusado ter confessado a propriedade da droga, alegou que os entorpecentes seriam utilizados para fins de consumo pessoal, de forma que de acordo com a Súmula 630 STJ, tal circunstância não é apta a configurar a atenuante da confissão espontânea disposta no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal.

Dessa forma, agravo a pena do acusado, que passa a ser fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

3 a fase:

Não há causas de aumento nem de diminuição de pena a serem valoradas.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em nome do princípio da proporcionalidade, de tal sorte que cada dia multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.”
(destaquei)

Por outro lado,
ainda que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea
,
é vedada
a redução da
pena abaixo do mínimo legal
, em conformidade com a
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Portanto, o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, com base no reconhecimento da confissão, é manifestamente inadmissível, razão pela qual deve ser rejeitado.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025